Tribunal: TJSP
Processo: 2115982-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória em fase de cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Indeferimento do pedido – Inconformismo dos agravantes – Incidência da teoria maior – Ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Inadimplência, ausência de bens e encerramento irregular não são suficientes para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Monitória em fase de cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Indeferimento do pedido – Inconformismo dos agravantes – Incidência da teoria maior – Ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Inadimplência, ausência de bens e encerramento irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115982-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARGIL
EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA, é agravado ALMÁQUINAS SÃO PAULO
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2115982-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2115982-33.2020.8.26.0000
Agravante: Argil Equipamentos Pneumáticos Ltda
Agravado: ALMÁQUINAS SÃO PAULO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS LTDA
Interessados: Eder Carias e Joao Carlos Ginefra Vasconcellos Cunha
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 3064
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Monitória
em
fase
de
cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica – Indeferimento do pedido – Inconformismo dos
agravantes – Incidência da teoria maior – Ausência de prova de abuso da
personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial –
Inadimplência, ausência de bens e encerramento irregular não são
suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica – Decisão
mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARGIL
EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA contra a decisão proferida em incidente de
desconsideração de personalidade jurídica nos autos de execução por quantia certa contra
devedor solvente movida por ALMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de prejuízo
irreparável à agravante. Pede o provimento do recurso para deferir a desconsideração da
personalidade jurídica.
Recurso tempestivo, processado sem pedido de tutela recursal.
Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Inicialmente, afasta-se a incidência da teoria menor, relativa às relações de
consumo e ambientais, em especial, porquanto a origem da dívida diz com contrato de
locação de bem móvel - compressor de ar diesel e não envolve relação de consumo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2115982-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ambiental.
Nessa linha, dispõe o art. 50 do Código Civil:
"Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.
No caso dos autos, nem mesmo se aponta para abuso ou confusão
patrimonial, limitando-se o pedido ao fato da baixa na receita federal. A agravante nem
mesmo apresentou elementos, indiciários que fossem, para demonstrar eventual abuso ou
confusão patrimonial.
O que se tem, em verdade, é inadimplemento, ausência de bens e
encerramento irregular da sociedade comercial. Mas isso, por si, não é suficiente para
desconsiderar a personalidade jurídica em se tratando da teoria maior.
Verifica-se que a empresa não teve bens localizados e não se manifestou nos
autos, mas isso não autoriza a desconsideração.
Tais elementos permitem concluir que a empresa encerrou suas atividades
de forma irregular, sem dúvida, mas isso, como já afirmado, por si só não autoriza a
despersonalização. Imperioso se demonstrasse nos autos o abuso da personalidade jurídica,
que não se presume, ou o desvio de finalidade ou mesmo confusão patrimonial, mas nada
disso existe. Nada existe a respeito de patrimônio da empresa, de transferência para a
pessoa dos sócios ou de qualquer sorte de fraude. Tudo está a indicar insucesso
empresarial.
Nesse sentido entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título
extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional
e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3.
Agravo interno não provido. (Recurso Especial n. 186272-SP, Rel. Min. NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2115982-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ANDRIGUI)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL
CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA
ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da
existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de
dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização
de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1812292/RO, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO)
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DAS
ATIVIDADES.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. DESVIO DE
FINALIDADE.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O irregular encerramento
das atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não têm o condão
de viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a
comprovação do abuso de direito ou do desvio de finalidade. Precedentes. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no RESP 1847849/SP, Rel.Min. MOURA RIBEIRO).
Nesse contexto, de rigor manter a decisão do ilustre Magistrado Luiz
Fernando Cirillo.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator